Tribunal: TJSP
Processo: 1051533-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Cobrança de honorários convencionais. Assessoramento jurídico extrajudicial em torno de transação voltada à venda de dois imóveis de propriedade da contratante. Negociação que, ao final, não se concretizou. Previsão expressa no contrato de prestação de serviços, entretanto, de que em tal caso seria devida metade da remuneração estipulada. Assessoria

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Cobrança de honorários convencionais. Assessoramento jurídico extrajudicial em torno de transação voltada à venda de dois imóveis de propriedade da contratante. Negociação que, ao final, não se concretizou. Previsão expressa no contrato de prestação de serviços, entretanto, de que em tal caso seria devida metade da remuneração estipulada. Assessoria inequivocamente prestada. Honorários devidos, mediante aplicação do percentual declinado no contrato sobre o valor pelo qual os imóveis seriam vendidos, aspecto sobre o qual estavam as partes ajustadas. Sentença de parcial procedência mantida. Conduta temerária reiterada da ré-apelante, que litiga contra a literalidade da prova documental, inclusive o pacto por ela próprio firmado. Imposição de multa por litigância de má-fé. Apelação da ré desprovida, com imposição de sanção.